Tribunal: TJDFT
Processo: 0007654-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. COCAÍNA E MACONHA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico e de posse de arma de fogo de uso permitido, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória e/ou desclassificatória.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ. 5a Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013).
4. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” e “cocaína” (1,9 kg de maconha e 9,1g de cocaína) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Ademais, a natureza da droga (cocaína) revela alto poder viciante, o que também autoriza a valoração negativa. Precedentes desta eg. Corte.
5. Havendo prova nos autos de que os réus dedicam-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
6. Apelações conhecidas e desprovidas.